Tribunal: TJSP
Processo: 2173069-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Tutela cautelar antecedente à instituição de arbitragem – Deferimento do pleito formulado pela agravada, determinada a observância de deveres de não concorrência, não aliciamento, não solicitação e de confidencialidade contratados junto ao agravante - Medida de apoio à futura arbitragem – Exame do texto das cláusulas invocadas – Descaracterização do abuso de direito, ausente comportamento

Ementa:
Tutela cautelar antecedente à instituição de arbitragem – Deferimento do pleito formulado pela agravada, determinada a observância de deveres de não concorrência, não aliciamento, não solicitação e de confidencialidade contratados junto ao agravante - Medida de apoio à futura arbitragem – Exame do texto das cláusulas invocadas – Descaracterização do abuso de direito, ausente comportamento passível de ser qualificado como anômalo e disfuncional – Argumentação equivocada quanto à apropriação de clientela pelo agente autônomo de investimentos, deixada de lado a própria natureza deste atributo imaterial de um estabelecimento empresarial, militando a velocidade da atividade negocial no âmbito empresarial, também, em sentido contrário ao proposto pela parte recorrente, imposta uma atuação imediata - Decisão confirmada, pois presentes os requisitos elencados no art. 300, "caput" do CPC/2015, em particular a plausibilidade das alegações formuladas pela recorrida, dada a redação das cláusulas discutidas – Decisão mantida – Questão atinente a prazos conflitantes não apreciada em primeira instância - Recurso desprovido, com observação.